Tribunal: TJMT
Processo: 0004603-98.2012.8.11.0007
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004603-98.2012.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9), Concessão]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARIA MADALENA DA SILVA - CPF: 370.198.139-68 (APELADO), VITOR PINHEIRO SEGANTINE - CPF: 338.043.788-38 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - CNPJ: 05.489.410/0001-61 (APELANTE), DILSON FERREIRA PEDROSA FILHO - CPF: 164.183.601-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - PENSÃO POR MORTE RURAL - LAVRADOR - AJUIZAMENTO POR AUTARQUIA FEDERAL - COMPETÊNCIA RECURSAL DO TRIBUNAL REGIONAL DA 1ª REGIÃO - REMESSA À JUSTIÇA FEDERAL PARA JULGAMENTO DO RECURSO.

A competência dos Tribunais Regionais Federais para processar e julgar os recursos interpostos contra sentenças proferidas por juízes estaduais investidos de jurisdição federal está expressa no artigo 109, § 4º, da Constituição Federal, quando diz que, nesta hipótese, “[...] o recurso cabível será sempre para o Tribunal Regional Federal na área de jurisdição do juiz de primeiro grau ”.

A Constituição Federal dispõe, no artigo 109, I, que “Aos juízes federais compete processar e julgar: as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho”.

Assim, a competência recursal, no caso, é do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, nos termos dos artigos 108, II e 109, §§ 3º e 4º, da Constituição Federal, porquanto o pedido de benefício previdenciário não se fundou em acidente do trabalho, mas no benefício de pensão por morte.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social

– INSS,
contra sentença que julgou procedente o pedido formulado na Ação de Pensão por Morte de Trabalhador Rural, proposta por
Maria Madalena da Silva
.

Em suas razões recursais, alega o apelante a preliminar de prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação, nos termos do artigo 103, da Lei nº 8.213/91.

No mérito, aduz que não restou provado que o casal residia na zona rural à época do óbito, exercendo atividade rural em regime de economia familiar, não ostentando a qualidade de segurado especial.

Ao final, pugna pelo provimento recursal, julgando improcedente os pedidos da inicial.

Foram apresentadas contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação (Id. 3227333).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela remessa dos autos ao E. Tribunal Regional Federal da 1ª Região, pois o tema não está abrangido pela competência da Justiça Estadual no âmbito do segundo grau de jurisdição (Id. 7971025).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, a requerente ajuizou a presente ação, pretendendo a concessão da pensão por morte do seu cônjuge, Manoel Vieira da Silva, que veio a óbito em 23 de setembro de 1999.

Pois bem.

A sentença impugnada foi proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Alta Floresta. Não se pode descurar, contudo, que o fez investido de jurisdição federal, nos termos do artigo 109, § 3º, da Constituição Federal, em razão da inexistência de sede da Justiça Federal na localidade.

§ 3º -
Serão processadas e julgadas na justiça estadual, no foro do domicílio dos segurados ou beneficiários, as causas em que forem parte instituição de previdência social e segurado, sempre que a comarca não seja sede de vara do juízo federal,
e, se verificada essa condição, a lei poderá permitir que outras causas sejam também processadas e julgadas pela justiça estadual.
(destaquei)

A competência dos Tribunais Regionais Federais para processar e julgar os recursos interpostos contra sentenças proferidas por juízes estaduais investidos de jurisdição federal está expressa no artigo 109, § 4º, da Constituição Federal, quando diz que, nesta hipótese, “[...] o recurso cabível será sempre para o Tribunal Regional Federal na área de jurisdição do juiz de primeiro grau ”.

A Constituição Federal dispõe, no artigo 109, I, que
“ Aos juízes federais compete processar e julgar: as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho ”.
(destaquei)

No caso, a autora pleiteia o benefício de pensão por morte rural, previsto no artigo 74, da Lei nº 9.528/97, vigente à data do óbito. É certo que o fato originário destes autos nada tem a ver com causa de acidente do trabalho, a não abranger a competência da Justiça Estadual fixada pelo artigo 109, I, da Constituição Federal.

Ademais, é assente na jurisprudência de que compete à Justiça Comum Estadual apreciar e julgar as ações acidentárias, que são aquelas propostas pelo segurado contra o INSS, visando ao benefício, aos serviços previdenciários e respectivas revisões correspondentes ao acidente de trabalho, o que não é o caso dos autos. (AgRg no CC 122.703/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/05/2013, DJe 05/06/2013).

Assim, compete ao Tribunal Regional Federal a apreciação do recurso em tela, nos termos do disposto no art. 108, II, da Constituição Federal, que determina a competência dos Tribunais Regionais Federais para “
julgar, em grau de recurso, as causas decididas pelos juízes federais e pelos juízes estaduais no exercício da competência da área de sua jurisdição
”.

Ressalte-se, ademais, que o próprio apelante quando da interposição do recurso requereu a remessa ao TRF da 1ªRegião (Id. 3227324).

Nesse sentido, vejamos o precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“PREVIDENCIÁRIO. PETIÇÃO INICIAL. PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. PLEITO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUSÊNCIA DE MENÇÃO A ACIDENTE DE TRABALHO. EXEGESE DO ART. 109, I, DA CONSTITUIÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 1.
A competência para julgar as demandas em que se pleiteia a concessão de benefício previdenciário deve ser determinada em razão do pedido e da causa de pedir. 2. No caso concreto, não se extrai da petição inicial da subjacente ação qualquer alusão à ocorrência de acidente laboral que, enquanto causa de pedir, estivesse a respaldar o pedido de aposentadoria por invalidez formulado pelo segurado frente ao INSS, cujo contexto desautoriza a tramitação da lide perante a Justiça estadual. 3. A teor do art. 109, I, da CF, compete à Justiça federal o julgamento das "causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho
;" 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ, Primeira Seção, AgRg no CC 144267/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 31 de março de 2016).

(destaquei).

Assim já decidiu este Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA - BENEFÍCIO DE

APOSENTADORIA

RURAL

POR IDADE - DECISÃO A QUO PROLATADA NA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL - MATÉRIA

DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL DELEGADA A JUIZ ESTADUAL - COMPETÊNCIA RECURSAL DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL.
Considerando que o

benefício previdenciário que pretende a autora ter reconhecido
não possui natureza acidentária,
a competência para julgar o recurso pertence ao Tribunal Regional Federal, nos termos do art. 109, § 3º e 4º da CF.”
(Ap. 6111/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO
,
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/04/2015, Publicado no DJE 15/04/2015). (destaquei)

Dessa forma,
a competência recursal, no caso, é do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, nos termos dos artigos 108, II, e 109, §§ 3º e 4º, da Constituição da República Federativa do Brasil, porquanto o pedido de benefício previdenciário não se fundou em acidente do trabalho, mas no benefício de pensão por morte.

Essas, as razões porque declaro a incompetência deste Tribunal e, por consequência,
determino a remessa dos autos ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região, competente para processar e julgar o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021